Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712175-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., IONEIDE DE MATOS BARBOSA APELADO: IONEIDE DE MATOS BARBOSA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Em atenção à preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões (id. 25286220 - Pág. 3), intime-se a parte autora, IONEIDE DE MATOS BARBOSA, para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora